Tribunal: TJMT
Processo: 1011962-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011962-59.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: JUBAL BATISTA DE LIMA JUNIOR e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (Id 50468479):
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - RECURSO DESPROVIDO.
“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, REsp 1274466/SC).
Não verificada a distinção entre o acórdão paradigma e o caso em julgamento, impõe a aplicação do entendimento firmado em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se inalterada, por consequência, a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
(N.U 1011962-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 29978493, foram rejeitados conforme acórdão de Id. 36873486.
Alega haver distinção com relação ao decidido no REsp 1274466/SC, uma vez que não se saberia, neste momento quem é o vencedor e vencido, pela necessidade de liquidação para apurar eventual diferença, bem como violação aos artigos 95 e 98 do CPC, ao argumento de que a perícia determinada nos autos de origem deve ser arcada pelo autor da ação, uma vez que o Município não figura como devedor.
Recurso tempestivo (Id 57051493).
Sem contrarrazões conforme certidão de Id. 61138607.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos – artigo 1.030, III, do CPC
O Recorrente defende que a perícia determinada nos autos de origem deve ser arcada pelo Autor da ação, uma vez que o Município ainda não restou caracterizado como devedor.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
Neste aspecto, tem-se que o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu que:
“(...).1.[...] na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (REsp n. 1.274.466/SC, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO). (Id. 29287472)
Já no julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1274466/SC, Tema 871) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.
(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.
(1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’.
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)”.
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este encontra-se em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, referida corte entendeu que os honorários periciais devem ser suportados pelo devedor, nos termos do aresto citado.
Também não se sustenta a alegação de distinção feita pelo recorrente, uma vez que o caso dos autos se amolda perfeitamente ao paradigma.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 871), este não merece ser admitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV